Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700001-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI LIMA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA QUEIROZ BRAGA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se vista para que Defensoria Pública diga quanto ao interesse recursal, uma que vez que o paciente foi retirado da lista da Central de Regulação de Leitos de UTI no dia 29/12/2022 (ID 42808961). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.